Tribunal: TJBA
Processo: 8009131-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009131-68.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CONSERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). ALEGADA INATIVIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ATIVA NOS ÓRGÃOS REGISTRAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de TFF dos exercícios de 2016 a 2023, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a nulidade dos créditos tributários sob o fundamento de que a empresa executada deveria ter tido sua inscrição baixada por inatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de baixa cadastral e de recolhimento de tributos por período superior a dois anos autoriza presumir a inatividade da empresa e afastar a cobrança da TFF; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos comprovam a inatividade da empresa executada a justificar a extinção da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Taxa de Fiscalização de Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia, ocorrendo, para contribuintes inscritos, em 1º de janeiro de cada exercício, nos termos do art. 77 do CTN e do art. 140, §4º, I, do CTRMS. A legislação municipal estabelece que a ausência de movimentação tributária por mais de dois anos autoriza a suspensão e eventual baixa da inscrição. Os documentos constantes dos autos (ID 103477422) não demonstram ausência de recolhimento anterior aos períodos cobrados, limitando-se aos exercícios executados . A empresa mantém registro ativo na Junta Comercial e na Receita Federal (IDs 103477423 e 103477424), evidenciando a continuidade de suas atividades. A manutenção da inscrição ativa nos órgãos competentes afasta a presunção de inatividade e legitima a cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 77; CPC, art. 924, III; Lei nº 6.830/80, art. 3º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 140, §4º, I, e art. 234. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009131-68.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CONSERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .